Tribunal: TJDFT
Processo: 0736164-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736164-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA DE CALDAS BANDEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Frise-se que, como bem ressaltou o d. magistrado na origem, a “autora pertencia aos quadros de pessoal do Departamento de Emprego do Distrito Federal à época do ajuizamento da ação coletiva em referência.”. Ocorre que “o DEPEM/DF, nos termos da Lei Distrital n. 568/1993, possuía autonomia administrativa, patrimônio próprio, quadro de pessoal autônomo e orçamento específico, caracterizando-se como entidade da Administração Indireta.” (Acórdão 1978831, 0700607-29.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) A tese defendida pela recorrente, portanto, vai de encontro ao entendimento quanto ao tema ora em debate, o que afasta, de plano, a plausibilidade do direito da Agravante. Confira-se: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IRDR No 21 (PROCESSO No 0723785-75.2023.8.07.0000). TRÂNSITO EM JULGADO. PENDENTE. SERVIDOR VINCULADO AO INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. SUSPENSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DA EXECUÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO INCIDENTE. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Agravo Interno objetivando a reforma da r. decisão que manteve o sobrestamento do Cumprimento de Sentença, na origem, bem como do presente recurso, na 8a Turma Cível, até o julgamento definitivo do IRDR no 21 (Processo no 0723785-75.2023.8.07.0000). 2. Cinge-se a controvérsia recursal a aferir a necessidade, ou não, de aguardar o julgamento definitivo do IRDR no 21 para dar prosseguimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Executado e, por conseguinte, à execução, considerando que o Exequente era vinculado, na época da propositura da ação coletiva originária do título exequendo, ao extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal. 3. No julgamento do IRDR no 21, a eg. Câmara de Uniformização deste TJDFT, em 19/08/2024, fixou a tese de que: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. 4. No caso concreto, à época da supressão do auxílio alimentação, o Exequente ocupava o cargo de servidor do Instituto de Saúde do Distrito Federal, órgão integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, o qual só passou a integrar a Administração Direta após sua extinção pelo Decreto no 21.479/2000, circunstância que, a priori, afasta a legitimidade ativa dele para ingressar com o presente cumprimento de sentença. 5. Considerando, no entanto, que o v. acórdão proferido no IRDR no 21 ainda não transitou em julgado, afigura-se necessária a manutenção da decisão que determinou o sobrestamento da execução até o julgamento definitivo do referido incidente, em atenção ao comando previsto no § 5o do art. 982 e art. 987 do CPC/15. 6. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 2006481, 0728562-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.) (grifou-se) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator